Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808302-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSE DAS MERCES ROCHA

AGRAVADO: CELIO GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ÁREA DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu tutela de urgência para imissão na posse de imóvel localizado na Gleba Crauatéua, município de São Miguel do Guamá/PA. O imóvel, declarado terra devoluta estadual, encontra-se sobreposto à área de reconhecimento de posse quilombola da Associação Quilombola do Canta Galo. O agravado, possuidor, apresentou resistência ao processo de regularização fundiária, dificultando o acesso da comunidade à área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravado detém direitos possessórios ou dominiais válidos sobre o imóvel; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de imissão na posse em favor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do ITERPA demonstrou que os títulos de legitimação de posse apresentados pelo agravado são inválidos, uma vez que não correspondem à área georreferenciada ocupada.

A área em litígio é identificada como terra devoluta do Estado, conforme documentação técnica apresentada, incluindo pareceres do ITERPA e decisões administrativas que indeferiram a regularização fundiária pleiteada pelo agravado.

A ocupação irregular pelo agravado prejudica o direito de uso da comunidade quilombola do Canta Galo, a quem a área é destinada, configurando sobreposição ao interesse público.

Restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ocupação irregular de terra devoluta estadual não gera direitos possessórios ou dominiais ao ocupante.

A imissão na posse pode ser determinada para assegurar o cumprimento de políticas públicas de regularização fundiária e proteção de comunidades quilombolas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII; 231, § 5º. Provimento 004/2021 do TJPA, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 31.681, 1ª Turma, j. 21.06.2016; CNJ, PP 0001943-67.2009.2.00.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão ID

113997954 que indeferiu o pedido de titela de urgência nos autos da ação de imissão de posse n. 0800338-37.2022.8.14.0055.

Em síntese o Estado do Pará move a referida ação arguindo ser proprietário da área situada neste Município de São Miguel do Guamá/PA, inserida totalmente na Gleba Crauateua, arrecadada pela Portaria 1347/2021 (publicada no DOE 34.697) e registrada perante o CRI de São Miguel do Guamá sob o nº 14.631, Lv. 2, ficha 1-4, a qual será destinada para regularização de comunidade quilombola.

Requereu em tutela de urgência liminar para compelir o possuidor agravado deixar o imóvel em prazo razoável. A tutela foi indeferida sob o fundamento que não estão presentes os requisitos para a medida antecipatória.

Recorre o Estado arguindo que estão sim presentes os requisitos de probabilidade do direito, que a área será destinada para o assentamento de 74 famílias (Quilombo Cantagalo) e que ao longo do processo administrativo constatou-se que a localização do imóvel em questão não correspondia aquela dos Títulos de Legitimação de Posse expedidos pelo ITERPA, e que o agravado tem obstado a circulação da comunidade com a oposição de cercas o que justifica a imediata imissão de posse.

Com fundamento na prova da propriedade da área apoiado pelo julgamento da ADI 3239 no STF, o Estado do Pará pede a concessão da antecipação da tutela recursal e o ulterior provimento do recurso para imediata imissão de posse do Estado na área em litígio.

Neguei a tutela recursal ID

19795819.

O Estado do Pará interpôs agravo interno ID

20761200 que não foi contrarrazoado.

O Ministério Público, em judicioso parecer do Procurador JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Passo ao julgamento do agravo de instrumento que inexoravelmente implica em prejuízo ao agravo interno.

VOTO

Vou dar provimento ao recurso do Estado do Pará na medida que restou demonstrado pelo agravante e corroborado pelo Fiscal da Lei que o título de posse que fundamenta a pretensão do agravado não tem validade.

Recorro ao resumo histórico apresentado pelo
Parquet
que bem sintetizou o processo de regularização fundiária na Amazônia.

Em 16/08/2010 (Processo 0001943-67.2009.2.00.0000), o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp determinou o cancelamento de todos os registros, com as averbações necessárias em todos os atos e transferências subsequentes, encerrando-se a matrícula respectiva, nos Cartórios de Registro de Imóveis do Interior do Estado do Pará de sua situação, referentes aos imóveis rurais atribuídos a particulares pessoas físicas ou jurídicas e originariamente desmembrados do patrimônio público estadual por ato da Administração que configure concessão, cessão, legitimação, usucapião, compra e venda ou qualquer tipo de alienação, onerosa ou não, e que, sem autorização do Senado ou do Congresso: I) tenham sido lançados, no período de 16 de julho de 1934 a 8 de novembro de 1964, com área superior a 10.000 (dez mil) hectares; II) tenham sido lançados, no período de 9 de novembro de 1964 a 4 de outubro de 1988, com área superior a 3.000 (três mil) hectares; e III) tenham sido lançados, a partir de 5 de outubro de 1988, com área superior a 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares. O Ministro Corregedor Nacional ordenou cumprimento imediato.

A partir do ano de 2011 foram impetrados mandados de segurança, junto ao Supremo Tribunal Federal, em face das decisões proferidas pela Corregedoria Nacional de Justiça. Em 21/06/2016 (CNJ, PP 0001943-67.2009.2.00.0000), nos autos do MS 31.681, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal denegou a segurança, revogou a liminar anteriormente deferida e julgou prejudicado o agravo regimental. Essa decisão colegiada tornou-se paradigma e foi observada nos julgamentos subsequentes, promovidos para os mandados de segurança MS 29.312; MS 29.375; MS 30.040; MS 30.220; MS 30.231; MS 30.222; MS 33.559; MS 29.375; MS 32.697; MS 31.156.

Em 14/02/2013 (Processo 0001943-67.2009.2.00.0000), o então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará apresentou cópia do Provimento Conjunto n. 10/2012-CJCI-CJRMB, que dispõe acerca do Procedimento de Requalificação das Matrículas Canceladas, em atendimento à decisão proferida no PP n. 0001943-67.2009.2.00.0000. No mesmo azo, o Presidente da Comissão Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questões Ligadas à Grilagem do e. TJPA apontou que os trabalhos daquela Comissão apontaram quadro com 10.386 matrículas bloqueadas, com uma área total de 494.786.345,3070 hectares (considerando que a superfície do Estado do Pará é de 124.768.951,5000 hectares - significa que a área bloqueada é 396,56 vezes maior que a superfície do Estado); 3.160 matrículas canceladas, com uma área de 440.912.162,0433 hectares (353,38 vezes o território estadual); 33 matrículas requalificadas, com 124.462,1734 hectares.

Foi nesse contexto que se deu o cancelamento da matrícula do imóvel correspondente ao
“Rancho Bom Jesus”
, sobre o qual o agravado alegava ter direitos de proprietário. Cancelado o título, ele procedeu à tentativa administrativa de requalificação da matrícula cancelada junto ao ITERPA.

No curso do processo administrativo de requalificação, foi exarado parecer jurídico do ITERPA (ID 55867155),
atestando que o título base da matrícula do imóvel de Célio Gonçalves de Oliveira não corresponde à área ocupada por ele.

Em seguida, novo parecer sobre o pedido de requalificação da matrícula do imóvel em nome de Célio Gonçalves de Oliveira (ID 55867160 - Pág. 4), anteriormente cancelada em cumprimento à decisão do Corregedor Nacional de Justiça do CNJ, Min. Gilson Dipp, no bojo do pedido de providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000,
atestou que a área georreferenciada não é a mesma dos títulos de legitimação de posse
,
pois a área georreferenciada se encontra na margem direita do rio, ao passo que a área que deu origem aos títulos se encontra na margem esquerda do mesmo rio
, concluindo pela necessidade de imissão na posse sobre a área, com o objetivo de defesa do patrimônio fundiário do Estado do Pará.

Consta também, despacho da Gerência de Cartografia e Geoprocessamento do ITERPA (ID 55868127), a atestar que a área denominada “Rancho Bom Jesus”, imóvel de interesse de Célio Gonçalves de Oliveira, encontra-se localizada no Município de São Miguel do Guamá/PA e
apresenta sobreposição no processo nº 2010/110116, relativo ao reconhecimento de posse quilombola da Associação Quilombola dos Produtores Rurais e Ribeirinhos do Canta Galo
.

Há ainda, relatório do ITERPA, que atestou a detecção de litígio na área entre os moradores quilombolas e o fazendeiro Célio Gonçalves de Oliveira (ID 55864780).

Assim, se conclui que a tentativa de requalificação da matrícula do imóvel pelo agravado, por meio de processo administrativo de regularização fundiária junto ao ITERPA, fracassou.

Em parecer técnico (ID 55868132), a Gerência de Regularização Fundiária do ITERPA fundamentou o indeferimento do requerimento de regularização fundiária da área do imóvel “Rancho Bom Jesus”, de interesse de Célio Gonçalves de Oliveira, em razão de os títulos de legitimação de posse aduzidos pelo interessado (título em favor de Domingos José de Carvalho nº 44, expedido em 25/10/1892; título em favor de Francisca Romana Alves da Costa e Josepha Madaglena Alves da Costa, não datados) não corresponderem à área georreferenciada do imóvel, na medida em que a fazenda “Rancho Bom Jesus” encontra-se na margem direita do Rio Guajará, atual Rio Guamá, enquanto a área que deu origem aos títulos de legitimação de posse encontra-se à margem esquerda do referido rio, conforme
nota técnica de vistoria
.

Em seguida, decisão administrativa do ITERPA indeferiu a regularização fundiária do imóvel correspondente à área denominada “Rancho Bom Jesus” (ID 55868136), fundada na discrepância entre os supostos títulos de legitimação de posse do requerente Célio Gonçalves de Oliveira (agravado) e a área georreferenciada do imóvel, decisão esta que não foi objeto de recurso administrativo pelo interessado, conforme certidão de ID 55868137.

Finalmente, no plano do direito notarial e registral, a nota de exame e cálculo da lavra do cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São Miguel do Guamá (ID 56659291), a propósito de requerimento de Célio Gonçalves de Oliveira para requalificação do registro do imóvel objeto da matrícula nº 7.071, também frustrou o interesse do agravado.

O registrador descreve que

o imóvel não foi objeto de título outorgado pelo Estado do Pará, pois ele é identificado nas matrículas nº 1.948 e 7.071 como mera posse, não havendo transmissão da propriedade pelo governo do Estado do Pará
,
impedindo, assim, que o registro imobiliário cancelado seja requalificado

com fundamento no art. 24 do Provimento 004/2021.

Assim, considerando que o ITERPA é a autarquia estadual responsável pela regularização fundiária no Estado do Pará apresenta robusta documentação que atesta que a área em litígio se trata de terras devolutas do Estado e que há sobreposição de comunidade quilombola, e que resta demonstrada a existência de cerca, construída pelo agravado, e que tem dificultado o acesso dos integrantes da comunidade Canta Galo ao ambulatório, em que pese estar comprovado que o
Estado do Pará é o legítimo proprietário da área
,
entendo

que estão presentes os requisitos de probabilidade do direito para fins de concessão de tutela provisória de urgência para a imissão na posse do ente público agravante, preservando a máxima que a ocupação irregular de um bem público não gera os direitos que o possuidor.

Por tudo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que o juízo de origem assegure a imediata imissão na posse em favor do Estado do Pará.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024